Tribunal: TJPA
Processo: 0800681-57.2025.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800681-57.2025.8.14.0013

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

APELADO: FRANCISCO LUAN CARLOS BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800681-57.2025.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: TIM S/A

ADVOGADO: ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES – OAB/PA 24.359-A

APELADO: FRANCISCO LUAN CARLOS BRITO

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCELO AUGUSTO SANTOS NOGUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DO PAGAMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por TIM S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Francisco Luan Carlos Brito em ação ajuizada na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema-PA. A recorrente sustentou, em síntese, inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral indenizável, impropriedade da inversão do ônus da prova e invalidade de provas digitais da contratação. Contudo, após ser intimada para regularizar o preparo, a parte recorrente deixou de comprovar o recolhimento dobrado exigido, ensejando a deserção do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação adequada e completa do preparo recursal, após intimação, enseja o reconhecimento da deserção e, por consequência, o não conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso, conforme determina o art. 1.007 do CPC.

4.

Nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC, a ausência de comprovação do preparo no momento oportuno impõe à parte a obrigação de recolher em dobro, sob pena de deserção.

5.

A legislação estadual específica (Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º) exige que a comprovação do preparo ocorra mediante apresentação do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

6.

No caso, a apelante, embora intimada para sanar o vício, apresentou documentação incompleta, sem o recolhimento dobrado exigido, o que caracteriza a deserção.

7.

A jurisprudência consolidada do TJPA reitera que a ausência de qualquer dos documentos exigidos, especialmente o pagamento em dobro quando exigido, inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação regular do preparo recursal, incluindo o recolhimento em dobro quando exigido, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.

A comprovação do preparo exige a apresentação simultânea do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

3.

A inércia da parte intimada para regularizar o preparo impossibilita o processamento do recurso, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CPC/2015, art. 1.007 e §4º

·

Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA), arts. 7º, parágrafo único, e 9º, §1º

Doutrina relevante citada
:

·

Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos, em comentários ao art. 1.007 do CPC, destacando o preparo sanção e a obrigatoriedade de sua comprovação no ato da interposição do recurso.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 28/01/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800681-57.2025.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: TIM S/A

ADVOGADO: ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES – OAB/PA 24.359-A

APELADO: FRANCISCO LUAN CARLOS BRITO

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCELO AUGUSTO SANTOS NOGUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

TIM S/A
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Capanema-Pará, que a

julgou parcialmente procedente o pedido autoral, cuja parte dispositiva se visualiza:

As razões recursais

do aludem os seguintes argumentos, a saber:

a.

ausência de ato ilícito;

b.

danos morais indenizáveis não consolidados;

c.

descabida condenação pela perda de tempo à resolução da questão;

d.

impossibilidade da inversão do ônus da prova e

e.

inaceitabilidade de telas como prova da contratação eletrônica.

Ao fim, requer que o Recurso interposto seja conhecido

e provido

segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

30620579).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 30620585).

À minha relatoria em 08/10/2025.

No PJe ID

31657660, consta ordem para apresentação acertada do preparo.

No PJe ID 31764136, consta apenas a apresentação do Relatório do Conta do Processo desacompanhado do preparo em sua forma dobrada.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800681-57.2025.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPANEMA-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: TIM S/A

ADVOGADO: ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES – OAB/PA 24.359-A

APELADO: FRANCISCO LUAN CARLOS BRITO

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCELO AUGUSTO SANTOS NOGUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto.

O Recurso de

Apelação Cível interposto por
TIM S/A

conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento ao ato ordinatório

inserido no PJe ID

31657660:

O fez de forma incompleta ante a falta do pagamento dobrado do preparo a

atrair a clara deserção,

não comportando

maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível ora interposto por eis ser eminentemente deserto conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

remessa dos autos eletrônicos

ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 04 dez. 2025.

Belém, 29/01/2026